Tribunal: TJDFT
Processo: 0749208-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749208-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLY DE OLIVEIRA GRANCE LAGARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele e homologou os cálculos apresentados pela agravada. O agravante alega a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 proposta por ele. Sustenta que o título executivo judicial indicado pela agravada constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível pelo Poder Público. Defende a inexigibilidade da obrigação em razão do desrespeito ao Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal, amplamente favorável aos entes públicos. Menciona o excesso de execução decorrente da cumulação indevida da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) com juros de mora e correção monetária. Afirma que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) não pode ser cumulada com aplicação de outros índices de correção monetária, sob pena de bis in idem e anatocismo. Ressalta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o não conhecimento parcial do recurso e defendeu seu conhecimento integral (id 66364603 e 66833943). 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O recurso aborda, entre outros pontos, a inexigibilidade da obrigação, questão que não foi suscitada pelo Distrito Federal na petição que originou a decisão agravada e, por consequência, não foi analisada nessa decisão. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do recurso em relação ao pedido relacionado à inexigibilidade da obrigação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A primeira controvérsia consiste em analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate acerca da incidência do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros prevista no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 em 8.11.2024. A ausência de determinação de suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão discutida no Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal impede o sobrestamento pretendido pelo agravante. A segunda controvérsia consiste em analisar se a propositura de uma ação rescisória, com a finalidade de desconstituir o título executivo judicial, pode resultar na suspensão do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O Distrito Federal interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O Distrito Federal propôs a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. A agravada deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A terceira controvérsia consiste em analisar se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incidirá sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise determina que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. A tese defendida pelo Distrito Federal acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. A caracterização de bis in idem ou anatocismo haveria se outros índices de atualização monetária e juros de mora incidissem cumulativamente com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) no mesmo período, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente a partir de 9.12.2021. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.8.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 24.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada foi proferida em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que possui presunção de legalidade, ante a ausência de deferimento liminar ou julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, a qual questiona a sua constitucionalidade. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator